Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-44.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1001083-44.2020.8.11.0004
Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS/MT
Recorrente: SANEAMENTO DE GOIÁS/S/A - SANEAGO
Recorrida: ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001083-44.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA - CPF: 992.229.141-04 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), VERA MARTA MATTOS CUNHA (RECORRENTE), DIAN CARLOS FERNANDES DA CUNHA (RECORRENTE), LINDOMAR FERNANDES DA CUNHA JUNIOR (RECORRENTE), CARLA MATTOS DA CUNHA ALMEIDA (RECORRENTE), SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CNPJ: 01.616.929/0001-02 (RECORRIDO), LEANDRO MORAES BARROS - CPF: 038.389.701-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022